Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PELA OPERADORA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVAÇÃO DA VIDA E SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ A ALTA MÉDICA OU SUPERAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES. ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DA ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR. DESPROVIDO DO RÉU.
1. Não se olvida acerca da possiblidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos coletivos após um ano de vigência do contrato. Contudo, o caso ora delineado apresenta nuances que o diferem da regra geral e impede a denúncia e rescisão imotivada do negócio.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência.
3. A par disso, o termo final da avença deve ser excepcionalmente postergado para coincidir com a data da alta do paciente e superado o quadro de emergência ou urgência do seu tratamento médico, em respeito a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à vida e integridade física, salvo se assegurada a portabilidade a novo plano e nas mesmas condições.
4. Há dano moral quando o plano de saúde se recusa a manter a cobertura médico-hospitalar do paciente em tratamento médico ao tempo do cancelamento. Tal comportamento é capaz de aumentar o abalo psicológico e a aflição do beneficiário, presentes por conta da necessidade de se manter em ambiente hospitalar para receber os devidos cuidados e atendimento médico.
5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais merece ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. Não merecem reparos os honorários advocatícios arbitrados de acordo com os critérios previstos no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.
8. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC).
9. Diante da inocuidade das astreintes, que mesmo alcançando o limite máximo não garantiu o efetivo cumprimento da obrigação de fazer por parte da obrigada, inviável a sua majoração pois, devem ser utilizados outros meios para se alcançar o resultado pretendido, como a constrição de numerário diretamente na conta bancária da operadora do plano e para o pagamento da despesa médica do seu beneficiário.
10. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena. Porém, houve claro ato atentatório à dignidade da justiça diante da deliberada resistência ao cumprimento da ordem judicial, devendo-se fixar a multa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
11. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR. DESPROVIDO DO RÉU.